Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002499-91.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002499-91.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 299380871) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

O embargante argumenta que o acórdão proferido merece melhor análise, pois a Câmara não considerou alguns pontos defendidos pelo Banco.

Alega que o acórdão se baseou na premissa equivocada de que o contrato era exclusivamente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração, incluindo adiantamentos na distribuição da ação, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e em caso de irrecuperabilidade declarada.

O embargante sustenta que os honorários contratados foram integralmente quitados até a rescisão do contrato de prestação de serviços, e que a decisão é omissa ao não analisar esta questão.

Além disso, aponta que a contranotificação do embargante, juntada pelo próprio embargado, indica que não há valor devido e que, na verdade, o embargado é o devedor.

O embargante destaca que a cláusula de rescisão do contrato previa que qualquer parte poderia rescindi-lo de forma imotivada, bastando uma notificação prévia de 30 dias, o que foi cumprido.

Salienta que em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, não é possível a estipulação de multa para rescisão ou revogação unilateral do mandato, mas que o advogado tem direito a receber honorários proporcionais ao serviço prestado.

Aponta que o acórdão foi omisso ao entender que o embargado faria jus ao arbitramento de honorários devido à rescisão imotivada e à falta de remuneração pelos serviços prestados.

O embargante questiona como foi condenado a pagar honorários se o contrato tinha previsão expressa sobre as formas de pagamento, e indaga se as cláusulas contratuais não têm valor, se há alguma irregularidade no contrato ou se houve uma revisão de ofício do contrato sem que houvesse um pedido na inicial.

O Banco também questiona o uso do §2o do Art. 22 do Estatuto da OAB, que, segundo ele, só permite o arbitramento de honorários na falta de estipulação ou acordo, o que não é o caso, já que o escritório demandante recebia em diversas fases.

O Banco pede que a Corte esclareça por que o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não foi respeitado, especialmente considerando que as partes não eram vulneráveis.

O Banco também alega omissão do acórdão quanto ao termo de quitação.

O embargante discorda do entendimento de que o termo de quitação é inválido por não ser claro na estipulação dos critérios financeiros e por não indicar as ações envolvidas, argumentando que, devido ao grande volume de ações, seria inviável exigir a individualização de cada processo. O Banco afirma que o termo de quitação é válido para os serviços jurídicos prestados e que a indicação do fato gerador, que foi feita, é suficiente.

O embargante também aponta omissão nos parâmetros utilizados para o arbitramento do valor de R$20.000,00, afirmando ser impossível entender o critério utilizado e que a fundamentação não demonstra como se chegou a essa quantia. O Banco alega que o embargado já recebeu honorários por outras fases processuais e que, por isso, a condenação constitui
bis in idem
.

Finalmente, o Banco Bradesco S.A. argumenta que o acórdão foi omisso sobre inúmeros vícios, o que constitui negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 1.022, II, do CPC.

A par destes argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para
“[...] que se digne conhecer e prover os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com concessão de efeitos infringentes, devendo, por conseguinte, ser reformado o acórdão de fls. para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Se assim não for entendido, que seja provido o recurso para reformar o acórdão de fls. para reconsiderar o valor estabelecido, devendo por conseguinte ser sopesado o que aconteceu nos processos indicados na prefacial de fls., sendo absolutamente inviável estabelecimento da quantia de R$ 20.000,00, a título de honorários ao embargado, ainda mais que o Banco NADA recebeu na lide”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 303305389, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem. Precedentes.”

A parte embargante
aponta a existência de omissão no julgado no que se refere ao contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório recorrido
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas
demandas executivas nos. 0700163-10.2020.8.01.0009
,
0001342-09.2020.8.04.3801
,
0620200-61.2018.8.04.0001
,
0601461-69.2020.8.04.0001
,
0700838-13.2020.8.04.0001
e
0658552-20.2020.8.04.0001
, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“
6.
DOS HONORÁRIOS
:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o
CONTRATANTE
pagará a
CONTRATADA
exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

[...]

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

[...]

In casu, nota-se que embora existentes Termos de Quitação juntados aos autos pela instituição bancária devidamente assinados pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, os referidos documentos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025